Tribunal: TJBA
Processo: 8027790-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027790-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS

AGRAVADO: ROQUENILDO TEIXEIRA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SILVA ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SÍNDICO PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDÔMINO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESERVAÇÃO DA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O condômino individual não possui legitimidade ativa para pleitear a rescisão do contrato administrativo celebrado entre o condomínio e empresa contratada para exercer a função de síndico profissional, uma vez que não integra a relação contratual questionada.

2.
Nos termos dos artigos 1.347 e 1.349 do Código Civil, as deliberações condominiais são tomadas coletivamente em assembleia, sendo a destituição do síndico atribuição exclusiva da assembleia condominial, mediante voto da maioria absoluta de seus membros.

3.
O artigo 18 do CPC estabelece que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, hipótese não configurada nos autos.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8027790-31.2025.805.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como agravante,
AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS
,
e, agravados,
ROQUENILDO TEIXEIRA OLIVEIRA E RT ADMINISTRAÇÃO & CONSULTORIA LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores e Juízes Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA